Tribunal: STF
Processo: Pet 13993
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iranise Brito da Silva apresentou petição, denominada de “ação de cumprimento da obrigação de fazer c/c pedido de indenização de danos morais”, em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Fazenda Pública do Estado de Tocantins buscando o cancelamento de ordem de indisponibilidade junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem assim reparação moral pela indevida manutenção da restrição no sistema.  



    Segundo narra “foi chamada a processo judicial de adjudicação de bem imóvel em 2002, que finalizou com a ordem de adjudicação a ser cumprida em janeiro de 2023, o que se tornou impossível de ser concluída devido a injusto óbice por parte de restrição no CNIB – sistema da corregedoria do CNJ e Secretaria da Fazenda de Tocantins”.  



    Explica que “o processo judicial de adjudicação em que a autora fora ré envolve outras 15 pessoas interessadas na finalização desse trâmite (venda), que são a compradora e outros 14 herdeiros (processo nº 202383000689). Desse processo, resulta ordem judicial impondo que tal imóvel seja transferido à parte compradora, que pagará valores remanescentes devidos não só para a autora nesta demanda, mas a todos os herdeiros. A transação envolvendo todas essas pessoas está interrompida desde o final do mencionado processo, em janeiro de 2024”.  



    Pontua que a transferência não pôde ser realizada diante da indisponibilidade de bens, “criada pela Corregedoria Nacional de Justiça em nome da autora, por ordem da Secretaria da Fazenda de Tocantins – SEFAZ-TO, e também em nome da PJ da autora”.  



    Afirma que a indisponibilidade se refere ao processo de execução n. 5000139-42.2002.8.27.2725, cuja prescrição intercorrente já foi declarada em sentença judicial transitada em julgado.  



    Diz ser ônus da Sefaz-TO promover a retirada da anotação.  



    Consigna que já tentou resolver o imbróglio no processo da execução, “bem como na justiça federal, e STJ, ambos ditos incompetentes para julgamento do feito. Deste modo, sendo a autora direcionada à tentativa de solução junto a esta Suprema Corte”.  



    Anota existir prova inequívoca de prática de conduta ilícita, consubstanciada na manutenção injustificada da restrição.  



    Afirma ser “notória a responsabilidade objetiva das partes rés, a Corregedoria Nacional de Justiça e a SEFAZ-TO. Elas são responsáveis, independentemente de culpa, pois houve uma falha grave que causou um prejuízo que se propaga por mais de 9 (nove) anos”.  



    Sustenta que a Sefaz-TO não obedeceu à ordem de retirada da indisponibilidade, enquanto o CNJ deixou de atuar de forma diligente, “mesmo que a parte que pediu a indisponibilidade originalmente não tenha solicitado a baixa”.  



    Pede:  



    a) O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC;



    [...]



    e) A condenação da ré ao pagamento de Danos Morais no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais);



    [...]



    g) Requerer o deferimento da liminar que determina o imediato cancelamento da ordem de indisponibilidade junto à CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), que envolve indevidamente o nome de Iranise Brito da Silva, uma vez que não há óbices ao seguimento da adjudicação, conforme documentos comprobatórios em anexo.



    h) Requer o envio da ordem de retirada de indisponibilidade ao Cartório através de Malote Digital, e não pela central, para o Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de São Cristóvão/SE, a fim de evitar custos maiores à parte;  



    É o relatório. Decido.  



    2. Destaco, de início, que o Plenário já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Entendo que parte da demanda deva ser extinta, enquanto a remanescente não se insere na competência do Supremo Tribunal Federal.  



    A autora busca a (i) retirada de restrição perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), assim como (ii) indenização por danos morais sofridos em face da manutenção irregular da restrição no sistema.  



    A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.  



    No que importa ao caso, o art. 102, I, “r”, da CF/88 assim prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;  



    Em 18 de novembro de 2020, o Plenário analisou o tema atinente à delimitação da regra de competência prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, assentando competir ao Supremo processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, praticados no exercício de suas competências constitucionais (ADI 4.412, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de março de 2021).  



    No presente caso, não há insurgência contra ato especificamente proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, mas sim a busca pela remoção de restrição perante a CNIB – a qual não foi determinada pelo CNJ, diga-se –, bem assim por indenização em face de alegada ocorrência de dano moral.  



    Importante destacar não competir ao STF “julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça” (AO 2.802 AgR, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJede 13 de dezembro de 2024), porque “não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS 27.712 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 1º de setembro de 2011).  



    Ora, se não compete ao Supremo apreciar demandas em que o CNJ profere decisão deliberativa negativa, com muito mais razão não deverá processar e julgar pedidos em que o Conselho sequer chegou a se manifestar sobre o objeto em discussão, em face de não possuir, nessas situações, legitimidade passiva.  



    Esclareço que, a teor do Provimento n. 188/2024-CNJ, “a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é administrada e mantida pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), cuja operação será acompanhada e fiscalizada pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça”.  



    Dessa forma, o CNJ é fiscal da atuação da ONR, não possuindo competência, nessa condição, para determinar a inclusão ou o cancelamento de ordens de restrição, de modo que não poderá ser responsabilizado por eventuais demoras que possam gerar algum tipo de irregularidade.  



    Compete, portanto, à autoridade que determinou a inclusão, da mesma forma, realizar o cancelamento e analisar eventuais reclamações quanto ao não cumprimento de ordem nesse sentido. Isso se extrai não somente do citado provimento do CNJ, mas principalmente da lógica jurídica, já que decisões judiciais apenas podem ser revistas pela autoridade que a proferiu ou pela via recursal judicial adequada.  



    A par disso, eventual pedido de reparação civil emanada de decisões administrativas ou judiciais praticadas por órgãos federais – caso do CNJ –, deve ser dirigido contra a União, ante a ausência de personalidade jurídica do Conselho.  



    Diante desse quadro a ação deve ser extinta em face do CNJ, por não haver (i) decisão do CNJ, praticada no exercício de suas competências constitucionais (ou omissão relevante, caso fosse sua a responsabilidade de agir na situação narrada); bem como (ii) pela falta de dever legal de responder por eventuais pleitos indenizatórios, os quais devem ser dirigidos, como dito anteriormente, ao ente central, situações que revelam sua ilegitimidade passiva.  



    Por outro lado, o objetivo principal desta demanda é garantir a remoção de indisponibilidade junto à CNIB, remoção essa já determinada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins (eDoc 7, ID. 41bd8af7), a quem compete analisar o efetivo cumprimento de suas determinações.  



    Dessa forma, o pleito apresentado nesta demanda deve ser apreciado por aquele juízo, na medida em que afirmado ser a indisponibilidade junto à CNIB que está impedindo a adjudicação do bem se originou de processo de sua competência.  



    Na mesma linha, não havendo legitimidade passiva do CNJ para o pedido indenizatório, conforme afirmado anteriormente, o que afasta a competência da Corte, deve aquele juízo analisar o pleito indenizatório, observando as delimitações apresentadas nesta decisão.  



    3. Pelo exposto, extingo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no que se refere ao CNJ. Declino da competência para processar e julgar a presente demanda à 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins, a qual deverá analisar o pedido de providências referente ao cancelamento de indisponibilidade inserida pelo Sistema CNIB referente à execução fiscal n. 5000139-42.2002.8.27.2725, bem assim dar a correta destinação quanto ao pedido indenizatório, caso a parte insista em seu prosseguimento, não podendo constar o CNJ como parte ré, pelas razões anteriormente expostas.  



    4. Publique-se. 



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente